Tribunal: TJES
Processo: 5002923-17.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002923-17.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002923-17.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 1324690) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela concessionária requerida, ora embargante, mantendo a r. decisão que deferiu o pleito liminar formulado por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)
perante a instância primeva.

Em suas razões (ID nº 1352974), a embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
contraditória
, por não haver considerado a forma de contratação dos consumidores do “Grupo A”, no qual se insere a empresa autora, ora embargada; bem como que é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de apreciar o impacto no setor elétrico e que o custo pelo uso do sistema de distribuição continuará existindo e será rateado por todos os consumidores.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1487377), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que a pretensão recursal se consubstancia, apenas, na indevida rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, por compreender que o presente recurso possui nítido caráter protelatório.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de agosto de 2021.

TELÊMACO ANTUNTES DE ABREU FILHO

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002923-17.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra o v. acórdão (ID nº 1324690) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela concessionária requerida, ora embargante, mantendo a r. decisão que deferiu o pleito liminar formulado por
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)
perante a instância primeva.

Em suas razões (ID nº 1352974), a embargante aduz, em resumo, que a decisão colegiada é
contraditória
, por não haver considerado a forma de contratação dos consumidores do “Grupo A”, no qual se insere a empresa autora, ora embargada; bem como que é
omissa
, sob o fundamento de que teria deixado de apreciar o impacto no setor elétrico e que o custo pelo uso do sistema de distribuição continuará existindo e será rateado por todos os consumidores.

Devidamente intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID nº 1487377), por meio das quais pugna pelo desprovimento destes embargos, tendo em vista que a pretensão recursal se consubstancia, apenas, na indevida rediscussão da matéria já decidida pelo órgão colegiado. Requer, ainda, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15, por compreender que o presente recurso possui nítido caráter protelatório.

Pois bem. De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

“A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...)”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de Direito Processual Civil
. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, a simples leitura das razões invocadas pela parte embargante deixa claro que, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do julgado recorrido, fim que não pode ser alcançado pela presente via.

Analisando o acórdão guerreado, verifica-se que todos os argumentos abordados nas razões de agravo de instrumento foram devidamente tratados, restando expressamente reconhecido que o contrato para utilização de energia elétrica foi originalmente ajustado por demanda previamente contratada, o que assegura uma contratação de receita mínima, em períodos específicos – geralmente mensais –, associada com um requerimento mínimo de consumo faturado imposto à compradora da energia.

Sucede, contudo, que também fora consignado que a sociedade empresarial recorrida demonstrou satisfatoriamente que a pandemia decorrente do novo coronavírus impediu que ela exercesse suas atividades empresariais nos moldes que realizava antes das medidas sanitárias determinadas pelas autoridades competentes.

Nesse sentido, como se pode observar do trecho do voto condutor – que colaciono abaixo –, esta Colenda Câmara, após analisar cuidadosamente as razões despendidas pelos litigantes, os documentos juntados aos autos e a jurisprudência aplicável à hipótese, esgotou a análise de todas as questões postas sob apreciação na presente demanda, notadamente acerca de que a brusca alteração na expectativa de demanda de energia contratada decorrente da pandemia do COVID-19, somada aos atos governamentais de suspensão das atividades escolares presenciais, trouxe grande impacto no consumo de energia esperado para o período de contratação, concluindo-se que a impossibilidade de consumir o volume mínimo de energia contratado é consequência direta da suspensão das atividades presenciais de ensino e representa forte impacto na demanda de energia elétrica contratada junto à ré, senão vejamos:

“Fixada tal premissa, ao menos diante desta cognição sumária, entendo, tal como o magistrado singular, que em razão do atual cenário de pandemia, houve um significativo desequilíbrio do contrato outrora entabulado entre os litigantes, acarretando uma excessiva onerosidade para a parte consumidora.

Como já alinhavado, na atual conjuntura de distanciamento social e a interrupção de atividades não essenciais decorrentes da pandemia de COVID-19, a empresa agravada experimenta significativa queda do consumo de energia elétrica, acarretando, ao menos prima facie, caso fortuito capaz de adequar o contrato antes firmado a nova realidade.

E assim sendo, preconiza o artigo 317 do Código Civil que, 'Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.'

Destaca-se, também, o teor do artigo 421-A do CC/02, introduzido pela Lei da Liberdade Econômica (nº 13.874/19), segundo o qual 'Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais (...)'.

Há, inclusive, recentes precedentes pátrios acerca da matéria, conforme cito, a título de exemplo, o seguinte julgado do Eg. Tribunal de Justiça Paulista:

RECURSO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA – PANDEMIA DE COVID-19. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida (agravante) proceda a cobrança da energia consumida pela requerente (agravada), afastando a forma de pagamento por demanda contratada ("take or pay") originalmente pactuada, em razão dos efeitos da crise oriunda da pandemia de Covid-19 na atividade econômica da agravada. Alegação da agravante de que o contrato exclui os fatos aduzidos pela agravada como sendo caso fortuito ou força maior não demonstrada. A crise gerada pela pandemia do novo coronavirus configura-se como caso fortuito, ou força maior, por ser um evento imprevisível e não relacionado aos riscos inerentes à atividade empresarial da agravada, cujos efeitos não se pode evitar ou impedir. Probabilidade do direito invocado e risco de dano iminente demonstrados pela recorrida para a concessão da liminar pelo juízo de origem. Evento imprevisto e excepcional que possibilita a revisão temporária do contrato para restabelecer o equilíbrio e a paridade entre os contratantes, conforme prevê o próprio contrato. Exegese dos artigos 317, 393 e 421 do Código Civil. Risco de dano inverso à agravante não demonstrado, devido a sua especialização no setor de venda de energia elétrica. Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2099017-77.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 33ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2020; Data de Registro: 03/06/2020)

Desta sorte, sem embargo de toda a argumentação tecida pela recorrente, tenho, ao menos nesta etapa inaugural, que a situação atual de pandemia revela verdadeiro caso fortuito capaz de alterar – ainda que de modo temporário – o contrato antes firmado entre as partes, autorizando a modificação da forma de faturamento da energia elétrica.

Não bastassem tais considerações, destaco haver sido possível observar, a partir dos documentos colacionados aos autos, que as despesas da agravada com pessoal se mantiveram equivalentes durante todo o período, enquanto que houve um considerável aumento nos casos tanto de trancamento quanto de desistências, cancelamentos e suspensão dos contratos formalizados junto aos alunos, repercutindo sobremaneira no faturamento da empresa.

Ademais, é importante ressaltar o relatório de inadimplência relativo aos meses de março, abril e maio do ano de 2020, os quais perfazem, em totalidade, um índice de mais de 40% (quarenta por cento), correspondendo a um valor que ultrapassa seis milhões de reais, conforme planilha de inadimplência apresentada.

Verifica-se, outrossim, que a pessoa jurídica requerente disponibilizou um canal de “atendimento individual para os estudantes que precisarem de algum tipo de flexibilização para arcar com os pagamentos das mensalidades”, sendo que os referidos descontos e as bonificações aos alunos somente para o mês de maio e junho de 2020 alcançaram o importe total de mais de três milhões de reais.

Ao contrário do que afirma a recorrente, não se está aqui considerando que a instituição de ensino em tela se encontra com suas atividades suspensas ou paralisadas, até mesmo porque nenhuma alegação nesse sentido fora por esta despendida. O que se destaca é tão somente que a agravada, a fim de dar continuidade à prestação de seus serviços, necessitou ampliar o investimento com o ensino telepresencial e à distância, mantendo o corpo docente e os gastos com pessoal e, em contrapartida, teve uma considerável queda em seu faturamento, notadamente diante do inadimplemento, trancamento e suspensão das mensalidades e matrículas, conforme já salientado alhures.”

Delineadas tais ponderação e considerando, ainda, que os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Afinal, se esta Corte de Justiça apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

Logo, conquanto o contrato para utilização de energia elétrica haja sido originalmente ajustado por demanda previamente contratada e que o custo pelo uso do sistema de distribuição continuará existindo, o v. acórdão recorrido deixou explicitamente esclarecido que o consumo de energia sofreu relevante redução e que, assim, houve alteração da base objetiva do contrato, em razão de circunstância excepcional, do momento de sua celebração para o de execução.

Ainda que assim não fosse, como se sabe, a contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre
proposições internas
à própria decisão (contradição interna).

Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com
elementos dos autos
,
dispositivos de lei
, ou
entendimentos jurisprudenciais
(
contradição externa
). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. ANÁLISE DE QUESTÕES EXTERNAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A controvérsia posta nos autos foi decidida de forma estreme de dúvidas, não havendo falar em omissão, contradição ou obscuridade.

2. Estão ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que houve solução integral da controvérsia, com fundamentação suficiente.

3. As alegações trazidas pelo embargante diz respeito a fatores externos ao processo, não sendo o recurso de Embargos de Declaração instrumento hábil para atingir o fim pretendido pela parte.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mutatis mutandis, preconiza que "a contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento processual vocacionado para sanar eventual error in judicando
" (EDcl no HC 290.120/SC, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 29/8/2014.) 5. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt no REsp 1597299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

Delineadas tais ponderações, não há que se falar em contradição ou omissão passível de reconhecimento pela via dos aclaratórios, sendo certo que, consoante salientado alhures, os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida, de modo que não vislumbro qualquer razão para a modificação da decisão recorrida.

Por derradeiro, registro que, a meu sentir, os aclaratórios não possuem inequívoco objetivo protelatório, embora verifique a ausência da omissão ou contradição apontadas. Vislumbro, ainda, que este é o primeiro recurso de embargos declaratórios contra o referido acórdão, inviabilizando enquadrá-lo na pena apontada pela recorrida, motivo pelo qual deixo de aplicar à embargante, ao menos por ora, a multa prevista no art. 1.026, §2º, CPC.

Sendo assim, incabível, neste momento, o acolhimento do pedido de imposição da multa prevista no dispositivo supracitado, o que não impede, contudo, a sua aplicação em caso de interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002923-17.2020.8.08.0000

EMBARG
ANTE
:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

EMBARGADA: SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO UNIDADE DE VILA VELHA ENSINO SUPERIOR (SEDES/UVV-ES)

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– OMISSÃO –
INOCORRÊNCIA – CONTRADIÇÃO – EXTERNA –
REDISCUSSÃO
DO MÉRITO
–
IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão.

2
.
A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.